Tribunal: TJPA
Processo: 0801310-09.2023.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801310-09.2023.8.14.0043

APELANTE: EMANUEL CHAGAS CORDEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801310-09.2023.8.14.0043

COMARCA DE ORIGEM: PORTEL

APELANTE: EMANUEL CHAGAS CORDEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ROBERTO DÓREA PESSOA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO IMPUGNADO POR IDOSO HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor, idoso, semianalfabeto e beneficiário de aposentadoria no valor de um salário-mínimo, alegou não ter contratado empréstimo bancário realizado mediante uso de cartão e senha, cujo valor foi creditado em sua conta e transferido a terceiro desconhecido, pleiteando a nulidade do contrato, restituição em dobro e compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a validade da contratação do empréstimo impugnado; (ii) saber se a instituição financeira responde por eventual fraude; (iii) saber se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) saber se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais e seu respectivo quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório, especialmente diante da inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC, deixando de apresentar elementos técnicos mínimos aptos a comprovar a regularidade da contratação, como registros de acesso, geolocalização, identificação do terminal ou imagens de segurança.

4. Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, configurado fortuito interno decorrente de fraude em operação bancária.

5. Reconhecida a inexistência da contratação válida, impõe-se a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados. Ausente demonstração de má-fé da instituição financeira, a devolução deve ocorrer na forma simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor, sendo devida indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em operação bancária quando não comprova, por elementos técnicos idôneos, a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor.

2. A restituição de valores descontados indevidamente somente ocorre em dobro quando comprovada má-fé do fornecedor, sendo simples na hipótese de engano justificável.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial

provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EMANUEL CHAGAS CORDEIRO, objetivando a reforma da sentença de id.

33765992, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Portel, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização.

Consta de peça inicial (Id. 33765957) que a parte autora possui 75 anos, é semianalfabeto, recebe Benefício Previdenciário no valor de um salário-mínimo e, foi surpreendido com um empréstimo bancário realizado em seu nome, o qual alega nunca ter contraído,

no valor de R$ 2.851,02 (72 parcelas de R$ 170,00), já tendo sido pago 19 parcelas (R$ 3.230,00).

Alega ainda que o valor do empréstimo foi creditado em sua conta corrente e logo em seguida transferido para conta bancária de pessoa desconhecida, de nome DIVALDA DE FREITAS ALVES. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido empréstimo, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sentença (Id. 33765991), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda, sob o fundamento de que o empréstimo foi realizado mediante o uso do cartão magnético e da senha pessoal do correntista na época, o que confere validade a operação.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 33765993, onde alega em apertada síntese que é pessoa idosa, com 78 (setenta e oito) anos de idade, morador da zona rural e semianalfabeto, sabendo apenas "desenhar" seu próprio nome, o que evidencia sua qualidade de vulnerável e enseja proteção jurisdicional.

Afirma que a sentença está equivocada ao atribuir ao Autor o ônus de demonstrar qualquer irregularidade ou vício nas operações, o que representa um erro de julgamento ao desconsiderar a inversão do ônus probatório aplicável ao caso.

Defende que a prova de autenticidade das operações exigiria o detalhamento dos Logs, fornecimento de IP e o local das transações, ou até mesmo filmagens por câmeras de segurança, provas estas de fácil acesso ao banco, mas que não foram produzidas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 33765997, onde se pugna pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de que tanto o empréstimo quanto a transferência questionada foram realizados no Caixa Eletrônico do Réu, através do cartão físico, senha e biometria.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A matéria controvertida devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação: (i) da validade da contratação de empréstimo bancário impugnado pelo autor; (ii) da responsabilidade da instituição financeira pela alegada fraude; (iii) da forma de restituição dos valores descontados; e (iv) da configuração e quantificação do dano moral.

Conforme se extrai dos autos, o autor, pessoa idosa, hipervulnerável e beneficiário de renda mínima, afirma não ter contratado o empréstimo consignado que originou descontos mensais em seu benefício, tampouco reconhece a transferência realizada em sua conta no mesmo contexto fático.

No que tange à existência do negócio jurídico, cumpre destacar que, nos termos do art. 104 do Código Civil, são requisitos de validade do negócio jurídico: “I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei”. Ademais, a doutrina e a jurisprudência são firmes ao reconhecer que a manifestação de vontade constitui elemento essencial à própria existência do negócio jurídico.

No caso em análise, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, especialmente diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, não foram apresentados elementos mínimos aptos a demonstrar a regularidade da contratação, tais como registros detalhados de acesso (logs), identificação de endereço IP, geolocalização da operação, ou mesmo eventuais imagens de câmeras de segurança que pudessem comprovar a autoria da transação.

No caso em exame, verifico que a instituição bancária se limitou a informar que a contratação se deu por meio de cartão e senha. Inexiste nos autos a informação da localidade do caixa eletrônico onde se deu a operação, o horário ou a foto do autor, quando da celebração do contrato. Ou ainda, as condições do suposto empréstimo.

A ausência de tais elementos técnicos compromete a higidez da contratação, sobretudo em contexto de alegação de fraude, em que se exige da instituição financeira maior rigor na demonstração da autenticidade da operação. Trata-se de consectário lógico do dever de segurança que rege a prestação de serviços bancários.

A propósito, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

No mesmo sentido, a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante desse cenário, a inexistência de prova segura acerca da contratação impõe o reconhecimento da nulidade do empréstimo impugnado, com a consequente declaração de inexistência do débito.

No que concerne à repetição do indébito, entendo que, embora indevidos os descontos, não restou suficientemente evidenciada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro. Assim, a restituição dos valores comprovadamente descontados da conta do autor, deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em sua parte final, que excepciona a devolução em dobro na hipótese de engano justificável.

No tocante aos danos morais, é cediço que descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente de pessoa idosa e em condição de vulnerabilidade, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a dignidade do consumidor.

Todavia, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que cumpre função pedagógica e compensatória.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do empréstimo e, a extensão do dano, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
para: (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo impugnado; (ii) determinar a restituição dos valores descontados de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada subtração, e ainda com juros moratórios a contar da citação no percentual de 1% ao mês; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nos termos do art. 85 do CPC, inverto a condenação da sucumbência e, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/06/2026